Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009925-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 866.802.771-91 (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 866.802.771-91 (EMBARGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL –
ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PROVIDO
.

Existindo erro material, dá-se provimento aos Embargos apenas para retificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ré/embargada e deu parcial provimento ao Recurso da autora/embargante para determinar a restituição integral do valor por ela pago e a aplicação de multa contratual de 10% sobre o saldo devedor em atraso.

A embargante alega que, apesar de na parte dispositiva constar que a sua Apelação foi parcialmente provida e a da ré não provida, na ementa os resultados foram invertidos, razão por que requer a correção do referido erro material.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que, apesar de na parte dispositiva constar que a sua Apelação foi parcialmente provida e a da ré não provida, na ementa os resultados foram invertidos, razão por que requer a correção do referido erro material.

Ocorre que, diante da leitura do acórdão, verifica-se que na ementa houve mero erro material, pois o caso é de
não provimento do Recurso da ré/embargada e parcial provimento da Apelação da autora/embargante
, que é exatamente o que consta na parte dispositiva.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração apenas para esclarecer o erro material na ementa do aresto, nos termos acima consignados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023